Tribunal: STF
Processo: RMS 38326
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos devidos a título de reparação econômica. Termo de adesão. Anulação. Ato comissivo único de efeitos permanentes. Inobservância do prazo decadencial de 120 dias estipulado para o exercício do direito de impetrar mandado de segurança. Negativa de seguimento (arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF).



    Vistos etc.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por José Gonzaga de Sousa contra acórdão por meio do qual, negado provimento a agravo interno, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Relator do MS nº 20425 (numeração na origem), Ministro Gurgel de Faria, que denegara a ordem, com pronúncia da decadência, por reputar ultrapassado o prazo de 120 dias previsto para o exercício do direito de impetrar mandado de segurança (arts. 18 da Lei nº 1.533/1951 e 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O acórdão recorrido recebeu a ementa adiante transcrita (evento 43, fl. 1):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. ANULAÇÃO. ATO CONCRETO. PRAZO DECADENCIAL. FLUÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência pelo interessado do ato único concreto de efeitos permanentes.



    2. No caso, embora o particular alegue que a omissão da Administração no pagamento das parcelas da anistia se renove periodicamente e, assim, o direito de impetração do mandamus, verifica-se que, em verdade, a interrupção dos pagamentos se operou após ato concreto e único de efeitos permanentes da Administração, a saber: a anulação por ato administrativo do termo de adesão entabulado entre o impetrante e o Poder Público. Precedentes.



    3. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 20.425/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)



    3. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão colegiada foram rejeitados pelo STJ (evento 59).



    4. No recurso ordinário, o impetrante sustenta que não há falar em decurso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, uma vez que o ato apontado como coator é omissivo. Alega que o acórdão recorrido importou em ofensa às garantias do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica. Invoca o decidido ao julgamento do RE nº 553710, paradigma do tema nº 394 da repercussão geral. Aponta ultraje aos arts. 5º, XXXVI e LXIX, da Magna Carta; 8º do ADCT; 926, § 1º, 927, III, 1.039 e 1.040, III, do Código de Processo Civil; 1º da Lei nº 12.016/2009; 12, § 4º, e 18, parágrafo único, da Lei nº 10.559/2002. Consigna (evento 66, fls. 8-9; destaque no original):



    “Em que pesem os argumentos utilizados pelo respeitável Ministro em seu voto, no sentido de que a anulação do termo de adesão nº 311 no ano de 2009 que obstou o pagamento das parcelas dos efeitos retroativos devidos ao recorrente constitui prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, merece ser dirimido afim de esclarecer que tal julgado equivocou-se e, portanto, infringiu a legislação, bem como tema de repercussão geral deste E. STF. 



    Destaca-se que o objeto do presente mandamus é o recebimento dos atrasados consignados na Portaria de anistia. NUNCA, JAMAIS, pretendeu a recorrente atacar o ato de anulação do termo de adesão, tão pouco discutir a validade ou não da assinatura do referido termo. Tal afirmação se demonstra ao ler a inicial do mandado de segurança, mais especificamente no item “do pedido”, observe-se:



    (…)



    O recorrente não se rebela contra ato de anulação do termo de adesão. 



    O recorrente requer o cumprimento da Portaria de anistia nº 2.217/2005, haja vista a omissão da autoridade coatora em cumprir tal determinação passados mais de 16 anos, ou seja, o que temos é a omissão da Administração Pública e não a sua comissão em anular o termo.”



    5. Com respaldo em tais fundamentos, requer o provimento do recurso ordinário, a fim de que, reformado o acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seja concedida a ordem mandamental pretendida.



    6. A União apresentou contrarrazões (evento 80).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Como enfatizou o voto condutor do acórdão recorrido, embora a parte impetrante sustente questionar ato omissivo, consistente na periódica e reiterada ausência de pagamento de valores retroativos de reparação econômica fixados na Portaria de Anistia nº 2.217/2005 (evento 1, fl. 22), observa-se que, na realidade, a interrupção no pagamento de tais retroativos tem origem em ato comissivo único de efeitos permanentes, consubstanciado na portaria de anulação do termo de adesão nº 311, este que fora celebrado, entre o impetrante e o Poder Público, em 1º de dezembro de 2006 (evento 1, fl. 25)



    8. A celebração do termo de adesão nº 311/2006 importou em novação quanto à obrigação prevista na Portaria de Anistia nº 2.217/2005. Ocorre que, ulteriormente, constatado descumprimento de compromisso assumido pelo anistiado, de não propor demanda judicial reclamando ou impugnando o valor a ele devido, o mencionado termo de adesão foi anulado, por meio da Portaria nº 63/DPMM, de 16.01.2009, publicada no DOU de 20.01.2009 (evento 1, fl. 27), esta a consubstanciar o ato comissivo que ensejou a interrupção do pagamento das diferenças vindicadas neste mandado de segurança.



    9. Ainda no ano de 2009, o ora recorrente teve inequívoca ciência da mencionada portaria de anulação, como evidencia o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “No caso, embora o particular alegue que a omissão da Administração no pagamento das parcelas da anistia se renove periodicamente e, assim, o direito de impetração do mandamus, verifica-se que, em verdade, a interrupção dos pagamentos se operou após ato concreto e único de efeitos permanentes da Administração, a saber: a anulação por ato administrativo do termo de adesão entabulado entre o impetrante e o Poder Público.



    Com efeito, verifica-se que a portaria a qual anulou o referido ajuste foi publicada em janeiro de 2009 (e-STJ fl. 27), enquanto a presente ação só veio a ser ajuizada mais de 4 (quatro) anos depois, em agosto de 2013 (e-STJ fl. 1).



    Importante destacar que a impetrante já tinha ciência inequívoca do ato administrativo impugnado (anulação do acordo e suspensão do pagamento), tanto é que havia aforado, desde 2009, mandado de segurança no primeiro grau de jurisdição buscando reconhecer suposta ilegalidade, conforme informado na própria inicial.”



    10. Portanto, em 2009, ano em que o impetrante teve inequívoca ciência da portaria de anulação, ato único de efeitos permanentes que ensejou a cessação do pagamento de retroativos, passou a fluir o prazo para o exercício do direito de impetrar mandado de segurança. Nesse sentido, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (sem destaques no original):



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RESÍDUO DE 3,17%. SUPRESSÃO DE PARCELA. ATO COMISSIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 120 DIAS PARA O MANEJO DA IMPETRAÇÃO. 1. Impetrado o mandado de segurança em 2005, contra ato comissivo de que cientes os substituídos desde 2002, resulta evidenciado o decurso do prazo previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951, preceito, vigente à época dos fatos relevantes, cuja constitucionalidade está consagrada à luz da Súmula nº 632/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 32338 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Ato de concessão de aposentadoria com proventos integrais considerado ilegal. Negativa de registro. Decadência. Agravo não provido. 1. O ato questionado consiste em ato comissivo individualizado do Tribunal de Contas da União, o qual julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do agravante e a ele negou o registro. Nesse caso, não subsistem os argumentos de que o prazo decadencial para a impetração do mandamus se renova a cada pagamento da aposentadoria. O prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da ciência do ato atacado. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido oficialmente cientificado do ato coator em 2008, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 30/7/10, quase dois anos depois. 3. Agravo regimental não provido. (MS 28980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2012 PUBLIC 04-09-2012)



    11. Reproduzo, ainda, fragmento de recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RMS nº 38291, em que Sua Excelência, ao exame de hipótese análoga, também entendeu que o ato de anulação de termo de adesão firmado entre anistiado político e o Poder Público configura ato comissivo de efeitos permanentes, a deflagrar a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança endereçado a vindicar o pagamento de diferenças devidas a título de efeitos financeiros retroativos:



    “O acórdão recorrido consignou que, embora o particular alegue que a omissão da Administração no pagamento das parcelas da anistia se renove periodicamente e, assim, o direito de impetração do mandamus, verifica-se que, em verdade, a interrupção dos pagamentos se operou após ato concreto e único de efeitos permanentes da Administração, a saber: a anulação por ato administrativo do termo de adesão entabulado entre o impetrante e o Poder Público . 



    De fato, a cessação dos pagamentos, na hipótese dos autos, não decorreu de omissão administrativa, mas do cancelamento do Termo de Adesão, ato comissivo cuja prática deflagrou o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009. 



    Nesse contexto, quando o Mandado de Segurança foi ajuizado, em 10/09/2013, a decadência já se encontrava operada, uma vez que a cessação dos pagamentos decorreu do cancelamento do Termo de Adesão pela Portaria 63/DPMM, de 16/01/2009. (...)”



    12. À luz dessas balizas, temporalmente situado em 2009 o ato único comissivo que resultou na interrupção do pagamento das diferenças vindicadas, concluo que a impetração do presente mandado de segurança em 2013 representou inobservância ao prazo decadencial de 120 dias estatuído no art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi recentemente reafirmada por esta Casa por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296.



    13. Registro, em acréscimo, a título de obiter dictum, que, segundo informações prestadas nestes autos (evento 14), a parte impetrante figura como autora da ação ordinária nº 0001298-63.1997.4.02.5101, atualmente em fase de cumprimento de sentença, na qual poderão ser apuradas eventuais diferenças devidas a título de retroativos de reparação econômica.



    14. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora